Tribunal: TJMT
Processo: 1041095-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041095-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EVALDO VENTURA RODRIGUES - CPF: 452.543.541-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1041095-75.2021.8.11.0001

Origem: 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
EVALDO VENTURA RODRIGUES

Parte Recorrida(s):
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 02/08/2022

Ordem na pauta: 85

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO NO PRAZO DE 12 MESES – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–
MAJORAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO DE R$ 2.000,00 PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3o da
Lei n. 14.034/2020).

Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de
12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais
.

Eleva-se o
quantum
fixado na condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença em ação indenizatória, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a reclamada a restituir ao reclamante a quantia de R$ 2.305,15 (dois mil e trezentos e cinco reais e quinze centavos) e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente aduz que adquiriu um pacote de viagens da reclamada para o dia 04/06/2020, com destino a Fortaleza- CE, pelo valor de R$ 2.305,15 (dois mil, trezentos e cinco reais e quinze centavos).

Assevera que, em virtude dos reflexos da pandemia, procurou a ré para remarcação da passagem, o que não foi possível devido ao aumento considerável das passagens, razão pela qual solicitou o reembolso do valor quitado, o que foi negado pela recorrida.

Assim, requer reforma em parte da sentença para majorar o
quantum
indenizatório em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia de turismo
.

A recorrida apresenta contrarrazões no Id. 118705454 rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Dos autos se vê que a viagem adquirida pela parte autora não foi realizada em virtude dos reflexos da pandemia ocasionada pelo novo
coronavírus
, de modo que devem ser aplicadas ao presente caso as normas dispostas na Lei n. 14.034/2020 para eventuais reembolsos e medidas pertinentes.

Dito isso, destaco que a parte autora solicitou administrativamente, inclusive com reclamação no PROCON Municipal (id. 118694133), a remarcação das passagens sem custo adicional, ou reembolso do valor quitado por elas, todavia, sem resposta satisfatória da requerida.

De acordo com o caput do art. 3o da Lei n. 14.034/2020
“Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente
”.

No caso dos autos, embora as tentativas empreendidas pelo requerente para solucionar o problema na seara administrativa, a companhia de turismo não prestou atendimento e assistência adequados ao consumidor, deixando-o sem qualquer resposta quanto a sua solicitação e sem a restituição dos valores, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Diante das situações narradas acima, entendo que é o caso de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar o
quantum
arbitrado em indenização por danos morais, pois ficou demonstrada situação excepcional vivenciada pela parte autora, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de i
ndenizar da ré,
majoro
o
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de majorar o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022